Tribunal: TJBA
Processo: 8076122-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076122-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: IANA GONCALVES DE SOUZA SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
ISABELA RIBEIRO OLIVEIRA, THAIS DA COSTA REGO, JOAO DIAS DO REGO, MARCOS JOSE RIBEIRO OLIVEIRA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. DECISÃO PRUDENTE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Tutela Cautelar de Urgência nº 8000595-89.2023.8.05.0146, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução em relação a um dos exequentes e, quanto aos demais, apenas no período de fevereiro a junho de 2023, determinando a apresentação de novo memorial de cálculos pelos exequentes.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de excesso de execução decorrente da suposta extrapolação dos limites objetivos do título executivo judicial, notadamente quanto à aplicação do índice de reajuste fixado para o ano letivo de 2023 a períodos posteriores, especialmente entre janeiro e junho de 2024.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada reconheceu parcialmente o excesso de execução e determinou a readequação dos cálculos, condicionando o prosseguimento do cumprimento de sentença à apresentação de novo memorial, em observância ao devido processo legal.
4. A alegação de limitação inequívoca dos efeitos do título executivo ao ano letivo de 2023 demanda exame aprofundado da sentença exequenda e do contexto em que proferida, providência incompatível com a reforma imediata da decisão.
5. Inexistem prejuízos concretos à agravante, uma vez que não houve homologação definitiva de cálculos excessivos nem autorização de atos expropriatórios, além do afastamento da multa do art. 523, §1º, do CPC, diante da prestação tempestiva de caução mediante seguro garantia judicial.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A definição dos limites objetivos da coisa julgada exige exame detido do título executivo judicial, não sendo suficiente a mera alegação de excesso de execução para a imediata reforma da decisão. 2. Inexiste prejuízo concreto quando o juízo reconhece parcialmente o excesso de execução e determina a readequação dos cálculos antes do prosseguimento do cumprimento de sentença.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8076122-29.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e, como agravados,

IANA GONCALVES DE SOUZA SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça